Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005617-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE MARCELANDIA S.A. - CNPJ: 05.849.891/0001-79 (AGRAVANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNÍCIPIO – CESSÃO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM FINALIDADE LUCRATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se ao caso o Tema Repercussão Geral no 437 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, incide o imposto predial territorial urbano sobre bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo este o sujeito passivo da obrigação tributária.

Ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ÁGUAS DE MARCELANDIA S.A.
, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no
1005617-77.2019.8.11.0000.

Sustenta a Agravante que, inexiste fundamento legal para compelir a Agravante ao pagamento de IPTU referente à imóvel de propriedade do Município, tendo em vista que o bem é utilizado em razão da prestação de serviço publico de abastecimento de água.

Assevera que, não se trata de proprietária ou possuidora do imóvel, a justificar a cobrança do imposto em comento.

Argumenta que, os acórdãos utilizados como paradigmas não se aplicam ao caso em apreço.

Afirma que, não é possível a cobrança do IPTU sobre o imóvel de propriedade do Município e que se encontra em posse precária de concessionaria de serviço público, para ser utilizado na atividade fim a que se destina.

Com base nestes argumentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Insurge-se o Recorrente, ao fundamento de que o Tema Repercussão Geral no 437 não se aplica ao caso concreto.

Consoante ressaltado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, incide o Imposto Predial Territorial Urbano em se tratando de bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta, o sujeito passivo da obrigação tributária.

Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU pode ser compreendido não somente como o proprietário e aquele que detém o domínio, mas também o seu possuidor a qualquer título, caso dos autos.

A Recorrente traz à baila precedente da Suprema Corte, no qual se extrai:

“(...) dois aspectos envolvendo o pagamento de tributos: um é a
inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca às empresas que, embora utilizem imóvel público, explorem atividades com fins lucrativos
(Tema 437 da Repercussão Geral) e o outro é a
aplicabilidade da imunidade recíproca às empresas que, a despeito de ostentarem natureza privada, prestem serviços essencialmente públicos
(RE 253.472).

O Pretório Excelso aplica o Tema Repercussão Geral 437, incidindo o imposto, em se tratando de empresa que embora utilize imóvel público, explore atividade com fins lucrativos. Este, repise-se, é o caso dos autos, pois, não pairam dúvidas de que, a despeito de prestar serviço público, a finalidade da Agravante é a obtenção de lucro.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. 1.
A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral.
2.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo
. 3. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (RE 1170302 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

IMUNIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – IPTU.
Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a pessoa jurídica de direito privado ocupante de bem público.
Precedentes: recursos extraordinários no 601.720/RJ, acórdão por mim redigido, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017, e no 594.015/SP, de minha relatoria, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2017. (AI 792525 AgR-segundo, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019)

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020